Tribunal: CARF
Processo: 15954.000177/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15954.000177/2007-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.566 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
WLAMA AGRO-INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, a fim de que a unidade preparadora acoste aos autos do
presente processo a DN no 21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em
11/12/2002, que anulou a NFLD 32.470.579-4.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 243/250, interposto contra decisão da DRP
em Campinas/SP de fls. 223/237, a qual julgou procedente o lançamento de Contribuições
devidas à Seguridade Social e relativas à parte patronal, adicional para o SAT/RAT, a parcela
devida pelos Segurados e as contribuições devidas a Terceiros, incidentes sobre o fornecimento
de cestas básicas sem adesão ao PAT e sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes
individuais, conforme NFLD no 37.072.577-8, de fls. 02/142, lavrada em 12/02/2007, relativa a
fatos geradores ocorridos no período de 01/1994 a 12/1996, com ciência da RECORRENTE em
07/03/2007, conforme assinatura do contribuinte na própria NFLD (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 166.374,78, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15954.000177/2007-99
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 172/202, a constituição do
presente crédito foi objeto de substituição da NFLD n° 32.470.579-4, a qual foi declarada NULA
pela Decisão- Notificação - DN n° 21.403.4/666/2002 de 10/12/2002 e homologada em
11/12/2002. Assim, afirma que este novo lançamento se deu dentro do prazo decadencial,
considerando que houve a anulação do lançamento anterior por vício formal.
Após discorrer sobre uma série de atos societários da RECORRENTE, a
autoridade fiscal passou a tratar da apuração do crédito tributário sobre as remunerações/salário-
de-contribuição pagos, devidos ou creditados aos Segurados Empregados e Contribuintes
individuais (Empresários e Autônomos), mediante os seguintes levantamentos:

As remunerações pagas aos Segurados Contribuintes Individuais (Empresários e
Autônomos) foram apuradas com base nos valores lançados nas contas contábeis 410.1037.501,
410.1031.800, 510.1055.100, 510.1030.100 estando registrado nos Livros Diários dos anos de
1996, 1997 e 1998.
Quanto aos levantamentos de salário utilidades, foram apuradas sobre o valor das
cestas básicas fornecidas aos segurados empregados pelo fato de não haver adesão ao Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT, sendo considerada alimentação em pecúnia.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 215/220, em 22/03/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRP em
Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
3.1 Em preliminar: Aduz o cerceamento de defesa pelo fato da NFLD não ter a clareza
necessária e indispensável ao exercício do direito amplo de defesa pelo contribuinte,
retirando-lhe a legalidade, pois configurada violação ao artigo 5°, LIV e LV da
Constituição Federal de 1988; que a NFLD peca pela imprecisão, dificultando a
compreensão dos fatos imputados; que o Relatório Fiscal é falho porque padroniza o
procedimento, não descrevendo exata e exclusivamente as rubricas objeto de
lançamento; que não foi identificado a origem das contribuições, ou seja, sobre o
pagamento de quais segurados empregados e contribuintes individuais teria incidido.
Requer abertura de novo prazo de defesa.
3.2 No mérito:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

3.2.1 Aduz a decadência do direito do Estado proceder ao lançamento, haja vista o teor
do artigo 45, II da Lei n° 8.212/91; que a decadência não interrompe ou se suspende,
tendo como termo inicial a ocorrência do fato gerador.
3.2.2 Que não há nos autos indicação da base de/apuração das referidas contribuições,
qual seja, do valor das cestas básicas fornecidas aos segurados empregados, sem
comprovação de adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
3.2.3 Que a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições devidas aos
Terceiros, notadamente, a devida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino -
FNDE, representada pelo “salário-educação". Que a referida contribuição (2,5 %) vem
sendo declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, sendo por este Poder, inclusive,
autorizado o contribuinte a proceder à compensação ou restituição dos valores
recolhidos indevidamente. Cita julgado do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1*
Região.
3.2.4 Que a contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT apenas substituiu
o Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, eivado de ilegalidade e ofensa ao princípio da
estrita tipicidade.
3.2.5 Que a multa aplicada revela-se abusiva, a violar o princípio da moralidade
administrativa, eis que nem mesmo a Administração pode aplicar multa superior a 10%
(dez por cento). Que o descumprimento de obrigação principal impõe, além do
pagamento do tributo não recolhido, o pagamento de juros, correção monetária e multa
moratória. Que a multa aplicada tem natureza de penalidade. Que a tese que considera a
multa de mora como um complemento indenizatório ao não cumprimento da obrigação
principal não é de ser acolhida. Faz distinção conceitual sobre obrigações principais e
acessórias. Cita doutrina. Alega que com o advento da correção monetária a multa
indenizatória não mais subsiste.
3.2.6 Quanto aos juros, alega que o sujeito passivo não pode ser penalizado pelo erro da
fiscalização (sic), ex ví tenha sido anulada a NFLD DEBCAD n° 32.470.579-4.
3.3 Postula pela juntada de documentos que comprovem o alegado e pela improcedência
do lançamento.

Da Decisão-Notificação da DRP
Quando da apreciação do caso, a DRP em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 223/237):
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ELEMENTOS
DO ATO ADMINISTRATIVO. SAT E CONTRIBUIÇÃO AO FNDE - SALÁRIO
EDUCAÇÃO. SALÁRIO UTILIDADES. PRAZO DECADENCIAL. ACRÉSCIMOS
LEGAIS. SELIC.
A indicação das bases de cálculo, a sua fonte, da alíquota aplicável constituem
elementos vinculados do ato administrativo de lançamento, não implicando nulidade o
atendimentos dos mesmos.
O direito de o Fisco previdenciário constituir seu crédito sujeita-se ao prazo decadencial
de 10 anos, previsto em norma específica da Previdência Social. É devida a contribuição
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade
Laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT/SAT e ao Fundo Nacional do
Desenvolvimento do Ensino - FNDE – salário educação.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

O fornecimento de cestas básicas em desacordo com o Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT configura tal fornecimento como parcela integrante do salário de
contribuição, ensejando a exação previdenciária.
Aplicam-se ao crédito tributários os percentuais de juros e multa legitimamente
previstos na legislação previdenciária.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRP em 24/05/2007,
conforme AR juntado à fl. 241. Eis que apresentou o recurso voluntário de fls. 243/250, em
24/05/2007.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação:
- Cerceamento do direito de defesa;
- Decadência;
- Inconstitucionalidade do FNDE;
- Ilegalidade da contribuição para o SAT/RAT;
- Abusividade da multa; e
- Não aplicação de juros.
Por não ter sido acompanhado do depósito recursal, o presente crédito foi
encaminhado a PGFN. Na ocasião, entendeu pela exclusão dos sódios pela falta de
fundamentação para responsabilidade solidária desses (fl. 278), bem como retornou os autos à
DRJ em Ribeirão Preto para análise decadencial do lançamento, haja vista a Súmula Vinculante
no 08 do STF (fls. 280/281).
Em resposta, a DRF em Ribeirão Preto/SP entendeu pela não incidência da
decadência no presente lançamento (fls. 293/294), bem como para o retorno dos autos para
julgamento pelo CARF para apreciar o recurso voluntário em questão, haja vista que a exigência
de depósito recursal foi declarada inconstitucional pelo STF, SÚMULA VINCULANTE n° 21
(fl. 308).
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.566 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15954.000177/2007-99

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o presente processo foi encaminhado à unidade preparadora
para análise da decadência tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 08 pelo STF. Na
ocasião, foi refutada a tese da decadência haja vista a alegação de que o presente processo
decorreu de lançamento substitutivo da NFLD 32.470.579-4, lavrada em 30/04/1999 e declarada
nula através de decisão homologada em 11/12/2002.
Neste sentido, por entender pela aplicação do art. 173, II, do CTN, considerou não
decadente o lançamento substitutivo, já que efetuado dentro do prazo de 5 anos contados da data
em que se tornou-se definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado.
Ademais, observou que o lançamento anterior não restou atingido pela
decadência, já que relativo ao período de 01/1997 a 12/1998.
A despeito dos lógicos argumentos da autoridade fiscal, entendo que tanto a
manifestação de fls. 293/294 como o relatório fiscal (fls. 172/173) partem de uma premissa
fundamental a qual não está comprovada: o fato da NFLD 32.470.579-4 ter sido declarada nula
por vício formal.
Contudo, não há cópia da referida decisão acostada aos presentes autos, de forma
que tal informação não é inequívoca. Assim, não se pode realizar a verificação da decadência em
sua plenitude.
Entendo que, para se analisar a questão da decadência, é preciso ver o teor da DN
no 21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, que anulou a NFLD
32.470.579-4, a fim de analisar mais detalhadamente os seus termos e fundamentos com a
finalidade de verificar se o lançamento anterior foi, de fato, anulado por vício formal.
Sabe-se que não se pode rediscutir os termos da decisão anterior. No entanto, este
novo lançamento substitutivo deve ser bem claro quanto a essa questão. Como não o foi, a
decisão que anulou a NFLD anterior merece ser analisada a fim de constatar se o vício foi formal
ou material a fim de saber se aplicável o art. 173, II, do CTN ao caso concreto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade preparadora acoste aos autos do presente processo a DN
no 21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, que anulou a NFLD
32.470.579-4.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 316
DF CARF MF
Original